Tribunal: TJSP
Processo: 1502197-44.2022.8.26.0530
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO TENTADO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença que pronunciou a recorrente por infração ao artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras, argumentando pela

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO TENTADO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença que pronunciou a recorrente por infração ao artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras, argumentando pela improcedência das mesmas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão é a validade das qualificadoras do delito de homicídio tentado, especificamente se são manifestamente improcedentes.
A defesa questiona a presença do motivo torpe e do meio cruel utilizados na tentativa de homicídio.
III. Razões de decidir
A utilização de meio cruel e o motivo torpe, caracterizado pela vingança, foram evidentes no ato.
Não há provas que afastem a presença das qualificadoras, sendo a análise aprofundada de provas reservada ao Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso em sentido estrito não provido.
6. Tese de julgamento: "1. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes. 2. A manutenção das qualificadoras é necessária para apreciação pelo Júri."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV; art. 14, inciso II.
Jurisprudência: STJ, AgRg no HC no 866374/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/12/2023.